Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-42.2022.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Sentença que fixa a verba tendo o valor da causa como base de cálculo. 2. Resultado que não remunera dignamente o advogado. 3. Inadequação do arbitramento pautado, unicamente, pelo teor do §8o-A do art. 85 do CPC. 4. Caso em que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC – Tema 1.076/STJ. 5. Provimento, em

Ementa:
APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Sentença que fixa a verba tendo o valor da causa como base de cálculo. 2. Resultado que não remunera dignamente o advogado. 3. Inadequação do arbitramento pautado, unicamente, pelo teor do §8o-A do art. 85 do CPC. 4. Caso em que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC – Tema 1.076/STJ. 5. Provimento, em parte, para fixar os honorários de sucumbência por equidade.